Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA E-RIDFT. SISTEMA PÚBLICO DISPONÍVEL AOS CIDADÃOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. PESQUISA VIA SISBAJUD. RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD E SNIPER. REITERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SINESP. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. A consulta ao sistema e-RIDFT para a localização de imóveis pertencentes à agravada ou de direitos patrimoniais sobre estes, está disponível para manuseio de todos os cidadãos por meio do sítio eletrônico próprio. No caso, restou ausente a demonstração de hipótese excepcional a atrair o dever de realização da pesquisa pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita.

2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.

3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. In casu, desconhecidos bens da devedora, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao SINESP, com fito de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício formalizado da agravada.

4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.